Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-33.2022.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800543-33.2022.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADEMARIO G DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0800543-33.2022.8.14.0066

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Uruará

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ADEMARIO G DOS SANTOS

RELATORA:
Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS MARCOS TEMPORAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal proposta contra Ademario G dos Santos, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, e extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença baseou-se na suposta inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, sem medidas concretas de satisfação do crédito, e determinou o levantamento das constrições, condenando o executado às custas, sem fixação de honorários advocatícios. O Estado apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fixação dos marcos prescricionais, e, no mérito, sustenta inexistência de inércia e ausência de intimação prévia, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem delimitar fundamentadamente os marcos legais do prazo prescricional; (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula por ausência de fundamentação quanto aos marcos legais do prazo prescricional, contrariando a tese firmada no REsp 1.340.553/RS, que exige a delimitação dos períodos de suspensão e de fluência da prescrição.

4.

O reconhecimento da prescrição intercorrente sem a prévia oitiva da Fazenda Pública afronta o art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, sendo nula a sentença nesse aspecto conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.838.411/SP).

5.

A paralisação do feito não é atribuível à exequente, mas a fatores institucionais do Poder Judiciário, o que afasta a caracterização da inércia, conforme interpretação análoga da Súmula 106 do STJ.

6.

A exequente demonstrou diligência com sucessivos requerimentos de medidas constritivas, os quais não foram apreciados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem indicar os marcos legais da suspensão e da retomada do prazo prescricional.

2.

A decretação da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública, sob pena de nulidade.

3.

A paralisação do processo decorrente da inércia judicial ou cartorária não configura desídia da exequente nem justifica o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º; CPC, arts. 487, II, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.838.411/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra Ademario G dos Santos.

A sentença recorrida, prolatada em 21 de novembro de 2023 (ID 26685311), reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, com fulcro no art. 40, §4º da Lei 6.830/80, e, em consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Fundamentou-se, em síntese, na alegada inércia da Fazenda Pública, que teria deixado transcorrer mais de cinco anos sem adoção de providências concretas visando à satisfação do crédito tributário executado.

Destacou-se que a execução fiscal havia sido ajuizada em 2001, e somente em 2022 o exequente requereu a expropriação do bem penhorado, após longa paralisação processual, sem causas interruptivas do prazo prescricional.

Determinou-se, ainda, o levantamento das constrições e a condenação do executado ao pagamento das custas, com fundamento no princípio da causalidade, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 26685312), o Estado do Pará suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fixação precisa dos marcos inicial e final da contagem do prazo prescricional.

No mérito, alega que: (i) a citação foi validamente realizada em 2001, com oferecimento e penhora de bem; (ii) diversas manifestações processuais ocorreram ao longo dos anos, tendo sido pleiteadas medidas de constrição patrimonial que não foram apreciadas pelo juízo de origem; (iii) eventual paralisação se deu por inércia do próprio Poder Judiciário, hipótese que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ; (iv) não se pode imputar à Fazenda Pública a pecha de desidiosa, sobretudo considerando-se que os autos somente foram remetidos à Procuradoria-Geral do Estado em 2022; (v) não houve intimação prévia da exequente antes da decretação da prescrição intercorrente, o que configura violação ao art. 40, §4º, da Lei 6.830/80.

Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar, ou, caso ultrapassada, o provimento da apelação com a reforma da sentença para prosseguimento da execução fiscal.

Certidão de ID 26685318 informa que o prazo para apresentação de contrarrazões pela parte apelada transcorreu sem manifestação, embora regularmente intimada a parte.

O Ministério Público, em sua manifestação de segundo grau (ID 26905325), opinou pela não intervenção no feito, por ausência de interesse público primário ou social nos moldes do art. 178 do CPC.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia diz respeito à validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em sede de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará em face de Ademario G dos Santos, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A sentença guerreada declarou a prescrição intercorrente com base no suposto transcurso de mais de cinco anos sem que a exequente tenha adotado providências eficazes voltadas à satisfação do crédito tributário, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80. Para tanto, firmou seu entendimento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp nº 1.340.553/RS, cuja tese foi adotada sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Entretanto, entendo que a r. decisão merece reforma, senão vejamos.

Inicialmente, merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de fixação explícita e fundamentada dos marcos interruptivos, suspensivos, iniciais e finais do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante no sentido de que, ao declarar a prescrição intercorrente, o magistrado deve apontar os elementos temporais que conduzem à prescrição, especialmente o termo inicial da suspensão e a retomada do curso do prazo quinquenal.
In verbis
:

"O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa." (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018)

No caso em tela, a sentença simplesmente afirma que teria havido “decadência da pretensão executória” após seis anos sem localização de bens, mas não indica com precisão qual seria o marco inaugural da suspensão do processo, tampouco o termo inicial ou final do prazo de prescrição intercorrente.

Essa omissão acarreta ofensa aos princípios do contraditório, da fundamentação das decisões judiciais (art. 489, §1º, CPC) e do devido processo legal, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ainda que superada a preliminar, o mérito da sentença também não se sustenta. A execução fiscal foi proposta em 19/01/2001, tendo o executado sido validamente citado em 05/03/2001, ocasião em que foram oferecidos bens à penhora, devidamente avaliados.

Houve posterior pedido de expropriação formulado pelo exequente em 31/01/2022, após os autos serem finalmente remetidos à Procuradoria-Geral do Estado.

Tal lapso de inatividade, portanto, não pode ser imputado à parte exequente, mas sim a fatores alheios à sua vontade, em especial à morosidade do trâmite cartorário e à ausência de despacho judicial durante mais de uma década.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 106, estabelece que:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Por analogia, aplica-se tal entendimento à demora na prática de atos processuais por parte do Poder Judiciário. Se o Estado teve atuação diligente dentro das possibilidades fáticas, não se pode falar em prescrição intercorrente.

Registre-se, ademais, que constam nos autos diversos requerimentos do Estado do Pará, com pleitos de constrição patrimonial mediante bloqueio de ativos via SISBAJUD, inclusão no SERASAJUD e restrição de circulação via RENAJUD – todos pendentes de apreciação pelo Juízo de origem.

Ou seja, longe de configurar omissão ou negligência, o exequente demonstrou reiteradas tentativas de impulsionar o feito, todas ignoradas pela instância de primeiro grau.

A sentença reconheceu a prescrição sem prévia oitiva da Fazenda Pública, em contrariedade ao que dispõe o art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, que exige a oitiva do exequente antes da decretação da prescrição intercorrente, exceto em casos de valores irrisórios – o que não é a hipótese dos autos (valor da causa: R$ 4.231,22).

O STJ é firme ao declarar nula a decisão que decreta a prescrição sem prévia intimação da Fazenda, a exemplo do julgado:

"É indispensável a intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, sob pena de nulidade."
(REsp 1.838.411/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019)

No caso concreto, não há qualquer comprovação de que tal providência tenha sido adotada, o que por si só já impõe a desconstituição da sentença, posto que 1) a sentença deixou de observar os requisitos formais exigidos para a decretação da prescrição intercorrente, especialmente no que tange à delimitação temporal dos prazos legais; 2) Houve efetiva atuação do exequente nos autos, sendo a paralisação atribuível a entraves estruturais do Judiciário; e 3) constatou-se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, em contrariedade à legislação e à jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, para desconstituir a sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal, inclusive com apreciação dos pedidos de constrição patrimonial formulados pelo exequente.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 18/06/2025